Tribunal: TJBA
Processo: 8133728-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133728-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

Advogado(s)
:
ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Rosemeire Sousa Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a restituição dos valores descontados em dobro, afastando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a configuração, ou não, de dano moral em razão de descontos indevidos de valores módicos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o desconto indevido em benefício previdenciário, por valor ínfimo e sem demonstração de repercussão anímica relevante, configura mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por danos morais.
4. Ausente prova de abalo psicológico, constrangimento, humilhação ou prejuízo concreto à subsistência, não há falar em violação aos direitos da personalidade.
5. Sentença mantida em consonância com os parâmetros legais e a orientação jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133728-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSEMEIRE SOUSA SANTOS e como apelada AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .